Tribunal: TJDFT
Processo: 0703270-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703270-87.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: RENATO LIMA PAIVA FIGUEIREDO, DEYSE MARA NOGUEIRA PATRICIO FIGUEIREDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. PENHORA DE IMÓVEL PERTENCENTE À PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO ANTERIOR À RECUPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A parte recorrente pleiteia a nulidade porque teria sido praticada com vício insuperável (art. 903, § 1o, I, CPC). Isso porque, segundo afirma, encontra-se em recuperação judicial. 2. O art. 6o da lei de falências afirma que “A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei (...)”. Porém, não podemos perder de vista o momento em que houve o deferimento da recuperação judicial e o momento em que o ato foi praticado. 3. Na decisão agravada, reproduzida na inicial deste recurso, verifica-se que sua excelência, o magistrado de primeira instância, foi bastante cauteloso deixar claro que “a decisão que deferiu a realização de leilão com lances mínimos de 50% do valor de avaliação do imóvel foi assinada no dia 19/2/2020. O pedido de recuperação judicial do executado deu-se em 27/4/2020. O deferimento do processamento da recuperação judicial pelo MM. Juízo da 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu-se em 12/5/2020.” 4. A regra no sentido de que deferida a recuperação judicial, eventuais atos de natureza expropriatória, como a penhora, somente poderão ser praticados pelo Juízo Falimentar, responsável pela destinação dos bens da recuperanda, comporta mitigação quando a autorização desse ato expropriatório foi autorizado pelo magistrado em data anterior à concessão da recuperação judicial. 5. Recurso desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 76 da Lei no 11.101/2005, sustentando ser de competência do juízo falimentar a determinação de atos expropriatórios, ainda que a penhora tenha sido anterior ao deferimento da recuperação judicial. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto, OAB/DF 35.977, e Francisco Antonio Salmeron Júnior, OAB/DF 33.896. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto, OAB/DF 35.977, e Francisco Antonio Salmeron Júnior, OAB/DF 33.896. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A024